Tribunal: TJES
Processo: 0023524-53.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023524-53.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
FAGNER THIAGO DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL-
ROUBO- DEMONSTRADO O USO DE VIOLÊNCIA – PALAVRA DO POLICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Impossibilidade de condenação pelo crime de furto, uma vez que restou comprovado a presença da violência no momento da abordagem.

2. Comprovada a violência pelo depoimento

do policial que efetuou a prisão do réu, o qual está em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0023524-53.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
FAGNER THIAGO DE OLIVEIRA COSTA

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da r. Sentença(ID 5340092), proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o
APELADO:

FAGNER THIAGO DE OLIVEIRA COSTA
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituindo-a por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática das condutas descritas no artigo 155,
caput
e 155, § 4º, II c/c artigo 71, todos do Código Penal.

Nas razões a fls. 201/203, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput,
do CP
,
ao invés do crime previsto no artigo 155,
caput
, do mesmo diploma legal, cometido em desfavor da vítima
Maria Margarida Tavares,
bem como a condenação do apelado pela prática do crime tipificado no artigo
155, § 4º, II, do Código Penal, contra a vítima
Mônica Tolentino.

Contrarrazões a fls. 214/217, pleiteando o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 2870761) pleiteando o provimento do recurso.

Inicialmente, destaque-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Ato contínuo, Thiago se aproximou de
Maria Margarida
,
e após subjugá-la mediante violência, eis que deu um soco em suas costas, subtraiu seu aparelho de telefonia celular, empreendendo fuga do local em seguida. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, essa ficou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado a fls. 05/11; Auto de Apreensão, à fl. 23 e Auto de Restituição a fls. 24/25.

Já a
autoria
do crime, pode ser observada por meio da confissão parcial do réu, ouvido sob o crivo do contraditório (mídia anexa), onde afirmou que realmente subtraiu os dois aparelhos celulares, mas ressaltou que não usou de violência ou grave ameaça em nenhuma das subtrações.

Nesse sentido, em que pese o réu alegar não ter agido mediante violência, faz-se necessário analisar as demais provas existentes nos autos, como a palavra do PM JULIANO GLEYK ALMEIDA SOUZA, que estava presente no local em que o acusado foi detido por policiais, vejamos:

[...] QUE se recorda da ocorrência; QUE foram acionados porque populares haviam detido uma pessoa que praticava furtos e roubos na localidade de laranjeiras; QUE ele já estava detido com uma bolsa e dois aparelhos celulares; QUE uma pessoa que estava acusando alegou que ele estava roubando seu celular e que ainda havia dado um soco nela. [...]

Diante do que foi narrado, resta claro que o crime ocorreu mediante grave ameaça, sendo necessária a sua condenação pelo crime previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, uma vez que a violência é justamente o que difere o roubo do furto.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Amapá:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE.
1) Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes.
2) Nos termos da Súmula 522 do STJ “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 3) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00037574020208030002 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal)

Dessa forma,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o réu
FAGNER THIAGO DE OLIVEIRA COSTA,
nas penas do artigo 157,
caput
, do CP, em relação a vítima
Maria Margarida Tavares,
passando, via de consequência, à dosimetria e fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que
a

culpabilidade
é normal à espécie;
os antecedentes
são imaculados;
a conduta social e personalidade
neutras, sem elementos de prova capazes de evidenciar o desajuste social do acusado ou mesmo a sua personalidade conturbada;
os motivos
,
as circunstâncias
e
as consequências
ínsitos ao tipo penal em voga; e o
comportamento da vítima
e a
condição econômica
do acusado indiferentes, fixo
a pena-base no mínimo legal de
4
(
quatro
)
anos
de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora reconheça a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, vê-se a impossibilidade de aplicá-la, visto que a pena já fora fixado no mínimo legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 231, que prevê:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausentes agravantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição.

No que se refere a dosimetria da pena quanto ao crime praticado contra a vítima

Mônica Tolentino
, crime previsto no artigo 155, §4°, II, do Código Penal, mantém-se a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, eis que, que não há irresignação das partes
(tantum devolutum quantum appellatum)
, além do que, fora fixada no mínimo legal.S
Da continuidade delitiva:
Nesse ponto, aplica-se o artigo 71, do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com unidade de desígnio(STJ:HC 12.719-RJ, 6ª T., rel Hamilton Carvalhido, 13.02.2001, v.u., DJ 13.08.2001, p. 278)

Dessa forma, majora-se a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em 1/6 (um sexto), fixando-a, em definitivo, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e (10)dez dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixa-se o regime semiaberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, visto que o apelado não cumpre os requisitos do artigo 44, do Código Penal, da mesma forma que não se faz possível a aplicação da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o réu
FAGNER THIAGO DE OLIVEIRA COSTA, como
incurso nas penas do artigo 157,
caput
, do CP, em relação à vítima
Maria Margarida Tavares
, mantendo sua condenação pelo crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, em relação a vítima
Mônica Tolentino
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)